Tribunal: TJBA
Processo: 8022988-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022988-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: ELIANE VIANA SANTANA

Advogado(s)
:
ISIS DEYLA DIAS OLIVEIRA

EMENTA

Agravo de instrumento. Recurso interposto em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença antes apresentada. Não há necessidade de suspensão do trâmite do presente feito para aguardar o julgamento do Tema de nº 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que nele se discute a
exigência
de prévia fase de liquidação para execução individual de sentenças proferidas em ações coletivas,
enquanto que
no presente caso a decisão exequenda depende apenas de simples cálculos aritméticos para apuração do valor efetivamente devido, sendo, portanto, líquida, nos termos do artigo 509, §2º, do CPC. Quanto ao mérito, vê-se que o recorrente, na origem, apresentou sua impugnação
a destempo
e agora intenta invocar, em sede recursal, teses que não apresentou
tempestivamente
na origem, o que não é possível, por já estarem acobertadas pela preclusão, ainda que supostamente se tratem de matérias de ordem pública. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8022988-87.2025.8.05.0000,
em que figura como agravante o
BANCO DO BRASIL S/A
, e como agravada
ELIANE VIANA SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.